Tribunal: TJMT
Processo: 0001938-56.2014.8.11.0002
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001938-56.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LINDOMAR JOSE JOAQUIM (APELANTE), VINICIUS FERREIRA VILALVA - CPF: 016.404.461-25 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA - CPF: 022.843.801-23 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE DA SILVA (VÍTIMA), LINDOMAR JOSE JOAQUIM - CPF: 795.701.271-04 (APELANTE), PAULO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 731.330.001-87 (VÍTIMA), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO SEM OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. TEMA REPETITIVO 1258 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por LINDOMAR JOSÉ JOAQUIM contra acórdão que manteve sua condenação por roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, do Código Penal), à pena de 7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime fechado. A defesa interpôs recurso especial sustentando violação ao art. 226 do Código de Processo Penal em razão da realização de reconhecimento pessoal sem observância das formalidades legais. Instaurado juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, após identificação de possível desconformidade com a tese vinculante do Tema 1.258 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão condenatório, mesmo diante da realização de reconhecimento pessoal sem a estrita observância do art. 226 do CPP, mantém-se válido à luz da tese firmada no Tema 1.258 do STJ, diante da existência de provas autônomas que sustentam a autoria delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1.258 do STJ estabeleceu que as formalidades do art. 226 do CPP são obrigatórias, inclusive na fase inquisitorial, sob
pena de invalidade da prova de reconhecimento, sendo essa prova irrepetível e contaminadora da memória do reconhecedor.

A jurisprudência do STJ admite, contudo, que a nulidade do reconhecimento não invalida a condenação quando
esta
se fundamenta em provas independentes e idôneas, sem relação causal com o ato viciado.

No caso concreto, a condenação não se amparou exclusivamente no reconhecimento pessoal, mas também em: (i) confirmação do reconhecimento em juízo, sob contraditório; (
ii
) prisão em flagrante do réu com a motocicleta roubada; (
iii
) tentativa de ocultar a identidade verdadeira; e (
iv
) depoimentos testemunhais consistentes, inclusive do suposto proprietário do veículo.

As provas apontadas demonstram de forma autônoma e segura a autoria do crime, sem violação à tese firmada no Tema 1.258 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação não exercido.

Tese de julgamento
:

A ausência de observância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal não invalida a condenação quando
esta
se baseia em provas autônomas, independentes e obtidas sob o crivo do contraditório.

A tese firmada no Tema 1.258 do STJ não se aplica quando a autoria delitiva está demonstrada por outros elementos probatórios idôneos.

O juízo de retratação não se impõe quando o acórdão recorrido está em consonância com a
ratio

decidendi
do precedente vinculante.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 226; CPC, art. 1.030, II; CF/1988, art. 105, III, "a".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n. 1.258; STJ, AgRg no AREsp 2.531.502/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10.04.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001938-56.2014.8.11.0002

APELANTE: LINDOMAR JOSE JOAQUIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
juízo de retratação, em sede de recurso de apelação
criminal
já julgado por esta Câmara, ocasião em que se manteve a condenação do apelante
LINDOMAR JOSE JOAQUIM

pela prática

de r
oubo majorado mediante concurso de agentes e emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, incisos I e II), à pena de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado
.

Irresignada, a defesa interpôs recurso especial com fundamento no art. 105, inciso III, alínea 'a', da Constituição Federal, buscando o provimento do apelo para reconhecimento de violação ao art. 226 do Código de Processo Penal e, consequentemente, a absolvição do recorrente
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em minuta de contrarrazões, apontou para
“o não conhecimento do Recurso Especial, por ausência dos pressupostos de admissibilidade, nos termos das súmulas e precedentes citados; caso ultrapassado o juízo de admissibilidade, o desprovimento do recurso, mantendo-se incólume o acórdão recorrido”.

(
Exmo. Sr. Dr
.
Wagner Cezar
Fachone
– ID 301404874)

A Vice-Presidência desta Corte, ao apreciar a admissibilidade do recurso, identificou possível desconformidade do acórdão com a tese vinculante fixada no Tema Repetitivo n.
1258
do
Superior Tribunal de Justiça, determinando o retorno dos autos a esta Câmara para juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC (ID
301404874)

É
o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Sustenta a defesa, em síntese, que o reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial não observou as formalidades do art. 226 do CPP, sendo, portanto, inválido, à luz da tese firmada no Tema 1.258 do STJ.

No julgamento do
Tema 1.258
, o STJ firmou as seguintes teses:

“1. As regras do art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto judicial, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva (...);

2. O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível e, se inicialmente viciado, pode contaminar a memória do reconhecedor (...);

3. Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado
(...)
.”

No caso em apreço, ainda que o reconhecimento pessoal não tenha observado estritamente as formalidades do art. 226 do CPP,
o acórdão recorrido deixou claro que houve confirmação do reconhecimento em juízo, sob o crivo do contraditório, e que a condenação não se lastreou exclusivamente nesse reconhecimento, mas em elementos probatórios autônomos e idôneos.

Foram fundamentos centrais do julgado:

-
Reconhecimento firme e coerente pela vítima, tanto na fase policial quanto em juízo, descrevendo com precisão a atuação do réu.

-
Prisão em flagrante do réu na posse da motocicleta roubada, cuja placa estava propositalmente coberta de lama.

-
Tentativa de ocultação da identidade real (apresentando-se com nome de terceiro).

-
Depoimentos testemunhais consistentes, inclusive do suposto “emprestador” do veículo, que negou qualquer vínculo com o réu.

A jurisprudência do STJ, mesmo após o Tema 1.258, admite que o reconhecimento inválido não contamina a validade do julgamento quando a condenação estiver amparada em provas independentes (AgRg no AREsp 2.531.502/GO, Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/04/2024).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (ID 301404874) igualmente destacou que eventual nulidade no reconhecimento não tem o condão de infirmar a condenação, dada a presença de provas autônomas de elevada robustez.

Portanto, ainda que o reconhecimento tenha sido inicialmente viciado, não houve ofensa à
ratio

decidendi
do Tema 1.258/STJ, pois a autoria delitiva restou demonstrada de forma independente e segura, por meio de múltiplas fontes probatórias.

À luz do exposto,
FIRMO POSIÇÃO

de que o acórdão anteriormente proferido não conflita com a tese firmada no Tema 1.258 do STJ, tendo observado adequadamente os critérios de validade das provas, com respaldo em elementos autônomos, sem prejuízo à defesa ou ao contraditório.

Ante
o

e
xposto, à luz do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil,
DEIXO DE EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO
, mantendo-se íntegra a decisão proferida no acórdão

de ID
292570398
, que desproveu a apelação criminal interposta por
LINDOMAR JOSE JOAQUIM
,

por estar em consonância com a tese firmada no Tema 1.258/STJ e com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025